Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-06.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017853-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CASTELLI REGGIANI - CPF: 017.804.181-59 (APELANTE), LUCAS DINIZ MEDEIROS - CPF: 038.288.731-03 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A
responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de
nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ANA CAROLINA CASTELLI REGGIANI, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Preliminarmente, argumenta a parte apelante quanto ao cerceamento de defesa, haja vista não ter sido oportunizado a produção de prova pericial nos documentos CRV e ATPV do veículo que adquiriu.

Alega ainda quanto à responsabilidade objetiva do Estado, haja vista relatar que os documentos do veículo adquirido foram furtados nas dependências do DETRAN-MT, bem como regularidade do automóvel constatada pela empresa de vistoria veicular credenciada junto à autarquia supracitada.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 150988748.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 154516190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que há provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, fato que permitiu ao Juízo Singular julgar antecipadamente o mérito, em decorrência da desnecessidade de produção doutras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

É possível concluir que não subsiste o alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito se as provas coligidas nos autos são suficientes para a formação da convicção.

Sobre o tema, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.
Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.
É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado. A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador (N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) [g.n]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ANA CAROLINA CASTELLI REGGIANI, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Aduz a parte recorrente que em 25 de fevereiro de 2016, após várias negociações com o Sr. Leôncio via OLX e WhatsApp, adquiriu um veículo GM CRUZE, modelo 2013/2014, cor Branca, placa NJW8811, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor este abaixo da tabela FIPE.

Após concluir as tratativas, foi ao Cartório da cidade acompanhado pelo filho do Sr. Leôncio, Maxy Alcangelo dos Santos, que apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, abrindo e reconhecendo sua firma para autorização de transferência de propriedade do veículo – ATPV.

Relata ainda a apelante que os documentos do veículo entregues no momento da compra são autênticos, bem como a vistoria feita no automóvel foi aprovada por empresa credenciada ao DETRAN.

Nesse contexto, aduz a recorrente que posteriormente enfrentou obstáculos na tentativa de efetuar a transferência da propriedade do veículo, momento em que foi informada por uma funcionária do DETRAN-MS que o Certificado de Registro do Veículo (CRV) estava registrado como inválido devido a um furto ocorrido dentro das instalações da agência do DETRAN/MT. Essa circunstância levou à apreensão do veículo e à sua restituição ao proprietário original.

Em decorrência desses eventos, a recorrente argumenta quanto à obrigação do recorrido em arcar com os prejuízos de ordem material e moral, haja vista a alegação que os documentos do veículo adquirido foram furtados nas dependências do DETRAN-MT, bem como a regularidade do automóvel constatada pela empresa de vistoria veicular credenciada junto à autarquia supracitada.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Especificamente sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos -
o fato administrativo, o dano e o nexo causal
. (Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., Lumen Juris, p. 461/462) (destaquei)

Portanto, no que tange à responsabilidade do Estado, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente (sem a necessidade de aferição de culpa) por atos comissivos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

De qualquer forma, objetiva ou subjetiva
, a responsabilidade da administração pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano se houver o nexo de causalidade.

Nesse sentido, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe apresentar os elementos mínimos necessários para tal desiderato, sob pena de fragilização da relação processual.

Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação adequada da responsabilidade civil da autarquia recorrida, isto porque, o documento que apresentou a recorrente possui diversas inconsistências, o que mostra ter sido falsificado.

Além disso, a parte recorrente não parece ter procedido com as precauções necessárias para averiguar fidedignidade do negócio jurídico, bem como dos documentos envolvidos na transação, haja vista não ter buscado o órgão competente para tanto, relatando ainda que seu marido foi quem constatou que tais documentos seriam verdadeiros, apesar deste não possuir qualquer perícia que o capacitasse para isso.

Assim, não restou claro que a ação do agente público foi a causa direta e efetiva do dano sofrido pela recorrente, o que não foi revelado nos autos, logo, não havendo a comprovação da relação de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE AUTOMÓVEL SEM QUALQUER RESTRIÇÃO. POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO. FATO DE TERCEIRO E CULPA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. A configuração da responsabilidade estatal, seja ela objetiva ou subjetiva, não dispensa a prova da ação ou omissão provocadora do dano, do próprio dano e da relação de causalidade entre ambos, ou seja, o lesado deve demonstrar a contento que o seu prejuízo adveio efetivamente do evento por ele noticiado. Ainda que a vistoria tenha sido realizada e considerada regular a situação do veículo, posterior apreensão por se tratar de veículo furtado, não revela nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (REsp 859183/RS, Mina. Eliana Calmon). (TJ-SC - AC: 20130066046 Joinville 2013.006604-6, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 12/11/2013, Terceira Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. VISTORIA QUE CONSIDERA REGULAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO. POSTERIOR APREENSÃO, POR SE TRATAR DE VEÍCULO FURTADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Consoante a jurisprudência do STJ, não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito ateste a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ensejou a demanda. Precedentes do STJ. II. O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes. III. A pretensão recursal no sentido da pura e simples descaracterização do nexo causal não requer a revisão de fatos e provas, bastando, para tanto, analisar se a liberação do registro e licenciamento do veículo, após vistoria, é conduta suficiente a ensejar responsabilidade civil, em razão da apreensão do mesmo automotor por adulteração de chassi, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a conclusão de que a conduta ilícita que perpetrou o dano ao agravante é anterior à conduta do Estado. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 585013 RS 2014/0215914-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023